Tribunal: TJMT
Processo: 1002669-51.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002669-51.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LUIZ DOS SANTOS MARINHO - CPF: 035.880.231-86 (RECORRIDO), KELSON GIORDANI MIRANDA DA SILVA - CPF: 966.922.271-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002669-51.2022.8.11.0003

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

Recorrido(s):

JOSE LUIZ DOS SANTOS MARINHO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/04/2023

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – ERRO DOCUMENTAL E CADASTRAL – CORREÇÃO/RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM SENTENÇA – ABORRECIMENTO COMUM AO HOMEM MÉDIO A NÃO DESAFIAR QUALQUER ILAÇÃO SOBRE VIOLAÇÃO MORAL – DANO MORAL NÃO COMPROVADO –DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES E NÃO DOBRADA – SITUAÇÃO NÃO ALBERGADA PELO CDC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ocorrendo erro documental do título de propriedade, com cobranças de IPTU, sem maiores incômodos, sem ter ocorrido negativação e / ou inscrição na dívida ativa, não se pode convolar o aborrecimento em violação moral, não existindo a modalidade do dano moral “in re ipsa” à espécie, sendo o caso de afastamento do dano moral, com o provimento parcial do recurso.

A devolução de valores pagos a maior não pode ser na forma dobrada e sim na forma simples, pelo fato de que tal situação não é albergada pelo CDC, merecendo reforma também neste ponto.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por danos morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ); ainda como
CONDENAR

a Reclamada a restituir na forma dobrada o valor despendido pelo autor ante os danos materiais, no valor indicado e comprovado na inicial, que deverá ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença;

A parte Recorrente, em suas razões recursais, ratificou os termos da defesa, no sentido de inexistência de dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente. Subsidiariamente, pleiteiam a redução do valor da condenação arbitrada.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício no 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de ação em que pleiteia a devolução de valor pago indevidamente referentes aos IPTUs de 2015 e 2016. Ocorre que por erro do próprio Município, constou na emissão da guia do IPTU pago pelo Autor, matrícula diversa do seu imóvel, gerando quitação de IPTU no imóvel de terceiros alheio à lide, assim solicitou a restituição em dobro c/c indenização por danos morais.

Apesar do erro no título de propriedade, tal erro por si só, não tem o condão de gerar qualquer título indenizatório em prol do reclamado, sendo um aborrecimento comum ao homem médio, de onde a mera correção dos dados cadastrais e devolução do valor pago já atende ao fim colimado da ação.

Ademais, inexiste à espécie a possibilidade do reconhecimento do dano moral na modalidade
in re ipsa
, de onde, caberia ao interessado demonstrar de forma cabal onde sua moral foi abalada, que não pela própria cobrança em si mesma, o que não se observou nos autos.

Desta forma, resta incontroverso que ocorreu a cobrança indevida, porém não houve inscrição em SERASA/SPC ou qualquer outro prejuízo de ordem moral.

Não obstante a cobrança seja indevida, tal fato, por si só, não justifica a reparação civil, mormente por não existir provas de lesão à direito personalíssimo do autor, AINDA MAIS QUANDO MAIS QUE DEMONSTRADO QUE TUDO NÃO PASSOU DE MERA COBRANÇA SEM MAIORES PROBLEMAS, dentro do entendimento corriqueiro desta Turma Recursal.

Por mais que a cobrança indevida de valores possa causar certos dissabores, este não tem o condão de ensejar a reparação civil, uma vez que não suplantam o mero aborrecimento.

A determinação de restituição deve ser ainda na forma simples, pelo fato de que a relação aqui não é relação consumerista, portanto a devolução deve ser na forma simples, merecendo reforma a sentença neste ponto.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais e ainda para que a restituição seja na forma simples e não dobrada, mantendo inalterada a sentença nos demais termos, nos moldes do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023